Tribunal: TJDFT
Processo: 0700847-66.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Ação de indenização por danos morais. Erro médico. Período pericirúrgico. Pós-operatório. Responsabilidade civil do Estado. Fístula. Negligência. Nexo de causalidade. Configurada. Dano moral. Cabimento. Recurso desprovido.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível em que se busca a reforma da sentença que condenou o Distrito Federal ao pagamento de danos morais por ocorrência de erro médico.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de responsabilidade civil do Estado em razão de erro médico e/ou atendimento médico inadequado. i. Preliminar de nulidade por ampliação indevida da causa de pedir.
III. Razões de decidir.
3. O fato impeditivo do direito do autor introduzido pelo réu em contestação representa defesa indireta, amplia o conteúdo da lide e impõe ao demandado o ônus da prova, nos termos do inc. II do art. 373 do CPC.
3.1. O pós-operatório é apenas uma fase do período perioperatório, aquele que se inicia desde a indicação do procedimento, preparação para a cirurgia, ato cirúrgico propriamente dito, se encerrando ao final da recuperação do paciente e retorno às suas atividades habituais.
4. A responsabilidade civil do Poder Público pelos danos que seus agentes causarem a terceiros é de natureza objetiva, porque fundada na teoria do risco administrativo, devendo ser provado o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o dano.
5. É inafastável a responsabilidade estatal pela falha no atendimento da Paciente de forma zelosa e adequada à sua situação pós-cirúrgica, que culminou nas sequelas enfrentadas até a presente data.
6. Deve ser considerada a teoria da perda de uma chance, visto que se a falha na prestação do serviço não tivesse ocorrido, a cadeia casual seria diretamente impactada e os acontecimentos poderiam ter tomado outro curso.
7. O instituto dos danos morais possui tríplice finalidade: preventiva, compensatória e pedagógica, o que foi atendido pela sentença recorrida.
IV. Dispositivo e tese.
8. Apelação parcialmente conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “É inafastável a responsabilidade estatal pela falha no atendimento da paciente de forma zelosa e adequada à sua situação pós-cirúrgica, que culminou nas sequelas enfrentadas até a presente data. Reconhecida a omissão, bem como a lesão aos direitos de personalidade, deve o valor indenizatório atender às finalidades preventiva, compensatória e pedagógica”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6o. CPC, art. 350, 373, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1677083/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, 20.11.2017. TJDFT, APC 00095443020168070018, Rela. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, 20.04.2021.